Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-35.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704821-35.2017.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A RECORRIDO: GUSTAVO SOUZA MIRANDA DESPACHO Manifeste-se a parte autora/recorrida (GUSTAVO SOUZA MIRANDA) acerca da petição de ID 13651961. Brasília, 21 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator